Tribunal: STF
Processo: ARE 1365831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE INGRESSO DA ASMMP E COORDENADORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE COMO "AMICUS CURIAE" – INDEFERIDO - PRETENSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ATUAR COMO "CUSTOS VULNERABILIS" – DESNECESSIDADE – ATUAÇÃO QUE NÃO CONTRIBUIRÁ COM A CELERIDADE PROCESSUAL QUE A DEMANDA REQUER - INTERESSES DOS MENORES AMPLAMENTE RESGUARDADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR DA AÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.



    As crianças acolhidas na presente medida protetiva de acolhimento institucional não estão em situação de vulnerabilidade sob qualquer aspecto, já que seus interesses estão sendo amplamente resguardados tanto pelo Juízo a quo quanto pelo próprio Ministério Público.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Analisando detidamente os presentes autos verifica-se que as crianças acolhidas na presente medida de proteção não estão em situação de vulnerabilidade, já que seus interesses estão sendo resguardados pelo ente Ministerial que ajuizou a presente diante a autorização Constitucional e infralegal.



    O Ministério Público é, portanto, o órgão que se incumbe da defesa dos menores, atuando em caráter protetivo, cumprindo-lhe velar pelo melhor interesse da criança, independentemente de sua condição financeira ou social.



    In casu, por se tratar de medida de proteção de acolhimento institucional, promovida no exclusivo interesse das menores, faz-se desnecessária a participação de outro órgão, no caso a Defensoria Pública, para defender exatamente o mesmo interesse pelo qual zela o autor da ação.



    As crianças acolhidas na presente medida de proteção não estão em situação de vulnerabilidade sob qualquer aspecto, já que seus interesses estão sendo amplamente resguardados tanto pelo Juízo a quo quanto pelo próprio Ministério Público.



    De outro aspecto, verifica-se que a pretensão da Defensoria Pública nos presentes autos é atuar como o verdadeira curadora especial (art. 72, do CPC2), instituto processual que está atrelado à capacidade das partes e funciona como remédio apto a integrá-la, regularizando a relação jurídica processual porventura desequilibrada nas hipóteses previstas em lei, o que é incabível na presente hipótese, pois as crianças que se encontram institucionalizadas não são partes na relação processual.



    Tanto é assim que foi expressamente afastada a figura do curador especial nos procedimentos de perda do poder familiar, conforme se vê no art. 162, §4º, ECA, confira-se:



    (...)



    Veja-se portanto, que nem mesmo nos casos de Destituição do Poder Familiar, cabe tal intervenção da Defensoria Pública, segundo dicção do artigo 162 do ECA, com maior razão, a desnecessidade de sua intervenção como custos vulnerabililis em medidas de proteção.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente